Tribunal: TJBA
Processo: 8026064-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026064-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO NACIGUAT

Advogado(s)
:
ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA, EVELIN FERREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, LARISSA GOMES SILVA DA PAZ

AGRAVADO: COLEZZIONE COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA E VALOR INDICADO. NOMEAÇÃO DE PERITO CONTÁBIL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. ALTA MONTA ENVOLVIDA. DECISÃO INSTRUTÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 8171073-17.2022.8.05.0001, que, diante da impugnação apresentada pela parte executada, deixou de rejeitá-la liminarmente, converteu o feito em diligência e nomeou como perito do juízo o advogado Dr. Cyrano Vianna Neto, que deverá se apoiar em laudo de contador para verificação dos cálculos apresentados. O agravante sustentou que a decisão recorrida padece de ilegalidade, por admitir a produção de prova pericial contábil sem que a parte impugnante observasse os requisitos previstos nos §§ 4º e 5º do art. 525 do CPC, como a apresentação de planilha e a indicação do valor que entende devido. Argumentou que a impugnação deveria ter sido liminarmente rejeitada, pois o crédito exequendo fora detalhado em planilha aritmética anexa à petição inicial, não sendo necessária a realização de perícia, o que configuraria, além de prejuízo ao exequente, afronta ao princípio da legalidade

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de planilha de cálculo e indicação de valor devido, conforme art. 525, § 4º e § 5º do CPC; (ii) estabelecer se é legítima a decisão judicial que converte o feito em diligência e nomeia perito contábil, como medida instrutória no curso do cumprimento de sentença, diante da complexidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno interposto em face do indeferimento da antecipação da tutela recursal resta prejudicado, diante do julgamento definitivo do mérito do Agravo de Instrumento.

4. A decisão agravada limita-se a converter o feito em diligência e nomear perito contábil, medida de caráter eminentemente instrutório, não havendo juízo definitivo acerca da impugnação, razão pela qual se mostra inadequado o uso da via estreita do Agravo de Instrumento para pretender a rejeição liminar da impugnação.

5. A ausência de planilha de cálculo ou de valor que a parte impugnante entende devido, ainda que possa configurar inobservância formal, não obriga o juiz a rejeitar liminarmente a impugnação, cabendo-lhe avaliar a necessidade de prova técnica, nos termos dos artigos 370 e 464 do CPC, especialmente diante da natureza e complexidade da execução.

6. A decisão impugnada visa apenas viabilizar a apuração adequada do
quantum exequendum
por meio de perícia contábil, o que se mostra não apenas legítimo, mas também prudente, dado o elevado valor da execução (superior a R$ 4 milhões), envolvendo múltiplas rubricas contratuais, encargos legais, cláusulas penais e índices específicos de atualização.

7. A atuação do magistrado de origem encontra respaldo nos poderes instrutórios conferidos pelo art. 370 do CPC, e se alinha ao princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC), não havendo afronta ao devido processo legal ou qualquer prejuízo irreversível ao agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de planilha de cálculo e de valor indicado na impugnação ao cumprimento de sentença não impõe, obrigatoriamente, sua rejeição liminar, cabendo ao juiz avaliar a necessidade de produção de prova técnica conforme o caso concreto.

2. É legítima a nomeação de perito contábil no curso do cumprimento de sentença, como medida instrutória destinada à apuração do
quantum exequendum
, especialmente diante da complexidade dos cálculos e do alto valor envolvido na execução.

3. A decisão que converte o feito em diligência e determina a realização de perícia contábil não causa prejuízo irreparável ao exequente e não representa juízo definitivo sobre o mérito da impugnação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 370, 464, 510, 525, §§ 4º e 5º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 0226803-62.2024.8.13.0000, Rel. Juiz Conv. Renan Chaves Carreira Machado, 6ª Câm. Cível, j. 18.06.2024, publ. 20.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8026064-22.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

CONSÓRCIO NACIGUAT
, e, como agravada,
COLEZZIONE COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA - EPP
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)